Tribunal: TJPA
Processo: 0837237-09.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837237-09.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CECILIA OLIVEIRA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR LOCALIZAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GAET. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve acórdão condenando o Município de Belém a implementar a Gratificação por Localização Especial de Trabalho – GAET, no percentual de 200% sobre o vencimento base, a servidora lotada na Ilha de Mosqueiro, com efeitos retroativos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora pública faz jus à percepção da GAET, diante do preenchimento dos requisitos legais previstos em legislação municipal; (ii) analisar se incidem decadência ou prescrição sobre o direito à percepção da vantagem funcional.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A GAET é devida aos servidores que ingressaram até 1998, lotados em unidades de saúde situadas em distritos específicos (Mosqueiro, Cotijuba ou Caratateua) e que residam fora dessas localidades.

4. A servidora comprova o preenchimento dos três requisitos cumulativos exigidos pela legislação municipal, sendo ilegítima a omissão da Administração quanto à concessão da gratificação.
5. A tese de prescrição do direito ao restabelecimento da vantagem não prospera, pois o direito à percepção da GAET subsiste enquanto mantidas as condições legais.
6. O recurso reitera argumentos já enfrentados pela decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos que justifiquem sua reforma.
7. A jurisprudência do TJPA reconhece a natureza condicional e vinculada da gratificação, impondo-se sua concessão quando preenchidos os requisitos legais.

VI. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento: 1. O servidor público municipal faz jus à Gratificação por Localização Especial de Trabalho – GAET quando preenchidos os requisitos cumulativos de ingresso no serviço público até 1998, lotação em unidade de saúde situada em distrito definido como especial e residência fora dessas localidades. 2. A recusa da Administração em implementar vantagem funcional vinculada, mesmo diante do cumprimento das exigências legais, configura omissão ilegítima, passível de correção judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 62, II, "b"; Decretos nº 19.029/1988, nº 21.692/1990 e nº 44.184/2004; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0813486-32.2017.8.14.0301, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.08.2019; STF, RE 368.715 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 22.08.2003; MS 22.094, Pleno, DJ 25.02.2005.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Belém
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento da Gratificação por Localização Especial de Trabalho – GAET, no percentual de 200% sobre o vencimento base, bem como ao pagamento de valores retroativos desde 30/06/2016.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição do direito da servidora, ao argumento de que a revogação da gratificação teria ocorrido em 1997, de modo que a presente demanda, ajuizada apenas em 2017, estaria fulminada pelo prazo quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/1932. Defende, ainda, a inexistência de regulamentação válida para a concessão da vantagem, por se tratar de norma de eficácia contida, cuja aplicação direta, sem edição de ato normativo complementar, violaria o princípio da separação dos poderes.

Outrossim, argumenta ainda que, tendo em vista que trata-se de natureza transitória, a gratificação não gera direito adquirido, constituindo mera vantagem de caráter provisório, vinculada ao exercício em determinadas localidades. Ressalta, por fim, a necessidade de observância dos princípios da legalidade, da isonomia e da política de contenção de despesas públicas, em consonância com os Decretos Municipais posteriores que vedaram o aumento de gastos com pessoal. Logo, requereu o provimento do Agravo Interno e a reforma da decisão monocrática, de forma a reconhecer a prescrição.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão (Id 19718883).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento da Gratificação por Localização Especial de Trabalho – GAET, prevista no Decreto nº 31.079/79, no percentual de 200% sobre o vencimento base, com valores retroativos.

Analisando às alegações de prescrição do direito de restabelecimento de gratificação por localização especial de trabalho- GAET, regulamentado pelo
Decreto Municipal n° 19.029/1998
,
destaco que tal fato não enseja a prescrição, uma vez que a autora possui os três requisitos para obtenção da gratificação, tendo em vista que é servidora efetiva, lotada na ilha de Maracajá/Ilha de Mosqueiro, tendo domicilio na cidade de Belém,
e ingressou por meio do Concurso Público nº 001 do ano de 1998 PMB/SEMAD, como Nutricionista-NS.27, Referência 21, Sub-Grupo I do Grupo Nível Superior, com lotação na SESMA – Secretaria Municipal de Saúde.

Inclusive, impede ressaltar que a matéria de fundo não é nova nesta Corte, encontrando-se a decisão recorrida na mesma direção da jurisprudência consolidada do TJPA, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO POR LOCALIZAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GAET. DISTRITO DE MOSQUEIRO. LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. DECRETOS Nº 19.029/1988, Nº 21.692/1990 E Nº 44.184/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal para condenar o Município de Belém a implementar a Gratificação de Localização Especial de Trabalho – GAET, no percentual de 200% sobre o vencimento base, nos termos da Lei Municipal nº 7.502/1990, regulamentada pelos Decretos nº 19.029/1988 e 21.692/1990, bem como a pagar os valores retroativos dos cinco anos anteriores à propositura da ação, com correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à percepção da GAET à luz dos requisitos legais estabelecidos; (ii) estabelecer se a não concessão da gratificação foi legítima diante do Decreto nº 44.184/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal prevê a concessão da GAET aos servidores da saúde lotados em unidades situadas nos distritos de Mosqueiro, Cotijuba e Caratateua, desde que não residam nesses locais.
4. O Decreto nº 44.184/2004 estabelece três requisitos cumulativos para a manutenção da gratificação: ingresso no serviço público até 1998, lotação em unidade de saúde situada nos referidos distritos e residência fora dessas localidades.

5. A servidora comprova preencher todos os requisitos legais: (i) ingresso por concurso público em 1998; (ii) lotação desde 2008 na UMS Maracajá, situada em Mosqueiro; e (iii) residência fora do distrito, no bairro do Tapanã.

6. A gratificação possui natureza de vantagem funcional condicional, mas não discricionária. A negativa de concessão, na hipótese de preenchimento dos requisitos legais, configura omissão ilegítima.

7. A alegação de inexistência de direito adquirido a regime jurídico não se aplica, pois não se trata de regime extinto, mas de cumprimento das condições legais vigentes.

8. A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à GAET aos servidores que comprovem os requisitos normativos, ainda que o pagamento da gratificação nunca tenha sido implementado na prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal tem direito à Gratificação de Localização Especial de Trabalho – GAET quando preenchidos os requisitos cumulativos de ingresso até 1998, lotação em unidade situada nos distritos definidos como especiais e residência fora dessas localidades.

2. A omissão da Administração em conceder vantagem funcional devida, apesar do preenchimento dos requisitos legais, não possui respaldo normativo e deve ser corrigida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 62, II, "b"; Decretos nº 19.029/1988, nº 21.692/1990 e nº 44.184/2004.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária e Apelação Cível 0480628-55.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0032806-72.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.05.2025.

Todavia, a despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os mesmos argumentos já expendidos em Apelação Cível, devidamente enfrentados e rechaçados quando da prolação do decisum ora recorrido.

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMPLEMENTAÇÃO DE GAET – SERVIDOR MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.” (TJPA, Apelação / Remessa Necessária n.º 0813486-32.2017.8.14.0301, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 19/08/2019).

Também o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que não cabe alegar direito adquirido a regime jurídico de vencimentos, mas que, uma vez comprovados os requisitos da lei em vigor, a Administração deve efetivar o pagamento devido (RE 368.715 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 22/08/2003; MS 22.094, Pleno, DJ 25/02/2005).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente analisadas e decididas na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026